Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009889-17.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): SIMONE DAL’BÓ
RECORRIDO(S): BANCO SISTEMA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43656471) interposto por SIMONE DAL’BÓ, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31837998):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa, a qual a parte executada, ora agravada, deixou de manifestar a tempo e modo devido. Sobre esse enfoque, é de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que está evidente no presente caso.
II - Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão, isso porque, eventual equívoco seria sanado pelo próprio Juízo e não por perito especializado acerca do assunto.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009889-17.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020. Publicado em 03/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 33172491 foram rejeitados (id. 40879463).
A Recorrente alega violação ao artigo 156 do Código de Processo Civil, ao argumento de que, não tendo conhecimento técnico sobre determinado assunto, o Juízo poderá ser assistido por perito para sanar eventuais erros materiais.
Aduz, ainda, que a possibilidade de retificação de eventuais erros materiais referentes ao cálculo do débito não estaria sujeita à preclusão, permitindo que o magistrado determine a realização de perícia para a devida apuração.
Recurso tempestivo (id. 43670497) e devidamente preparado (id. 43850495).
Contrarrazões no id. 46924454.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se dos autos que a Colenda Câmara proveu o recurso para reconhecer que eventuais erros materiais não sujeitos à preclusão seriam aqueles sanáveis pelo próprio juízo, e não dependeriam da realização de perícia técnica, conforme excerto abaixo (id. 31837998):
“Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão, isso porque, eventual equívoco seria sanado pelo próprio Juízo e não por perito especializado acerca do assunto.”
A Recorrente, por sua vez, a partir da provável ofensa ao artigo 156 do Código de Processo Civil, alega que não tendo conhecimento técnico sobre determinado assunto, o Juízo poderá ser assistido por perito para sanar eventuais erros materiais.
Assim, o acórdão recorrido aparenta estar em desconformidade com o dispositivo de lei apontado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais fundamentos apontados no recurso.
Por fim, determino à Secretaria que retifique nos autos o nome do Recorrido para que conste BANCO SISTEMA S.A., em vez de SOUVENIR DAL BO JUNIOR.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009889-17.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): SHEILA DAL BÓ e MICHEL DAL BÓ
RECORRIDO(S): BANCO SISTEMA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 44218974) interposto por SHEILA DAL BÓ e MICHEL DAL BÓ, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31837998):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa, a qual a parte executada, ora agravada, deixou de manifestar a tempo e modo devido. Sobre esse enfoque, é de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que está evidente no presente caso.
II - Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão, isso porque, eventual equívoco seria sanado pelo próprio Juízo e não por perito especializado acerca do assunto.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009889-17.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020. Publicado em 03/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 33172491, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 40879463).
Os Recorrentes alegam divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 342, II e 494, I do Código de Processo Civil vigente, correspondente aos artigos 303, II e III e 463, I, da Lei Processual revogada, ao argumento de que seria possível a correção de erro material ocorrido na realização de cálculo, consubstanciado na adoção de taxa de juros diversa da prevista no contrato. Defende que a referida retificação não estaria sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo.
Recurso tempestivo (id. 44228960) e devidamente preparado (id. 44225579).
Contrarrazões no id. 46924454.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A partir do provável dissídio jurisprudencial na interpretação dos 342, II e 494, I do Código de Processo Civil, os Recorrentes alegam que seria possível a correção de erro material na realização dos cálculos, consubstanciado na adoção de taxa de juros diversa da prevista no contrato. Defende que a referida retificação não estaria sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo.
A câmara julgadora, por sua vez, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa, e reconheceu a preclusão da possibilidade de realização de perícia para a apuração de eventual erro material.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Observa-se, ainda, que os Recorrentes realizaram cotejo analítico e colacionaram julgado de outro Tribunal, apontando decisões distintas sobre o tema discutido (id. 44218977), cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida divergência jurisprudencial.
Anoto que, ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Por fim, determino à Secretaria que retifique nos autos o nome do Recorrido, para que conste BANCO SISTEMA S.A., em vez de SOUVENIR DAL BO JUNIOR.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,01 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII